Tribunal: TJES
Processo: 5002614-85.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002614-85.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: HULESSANDRO TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. RECORRENTE ALEGA QUE NÃO GUARDA DIREITO A PARTE RECORRIDA À INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. TESE INAPLICÁVEL. FATOR QUE NÃO IMPEDE A PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA SÚMULA N° 257, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUAL PREVÊ “A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO”. IGUALMENTE REJEITADA A ARGUMENTAÇÃO DE DUPLA INDENIZAÇÃO LEVANTADA PELO RECORRENTE, EM RAZÃO DE O RECORRIDO TER RECEBIDO INDENIZAÇÃO POR SINISTRO ANTERIOR. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL (ID Nº400215) APONTA QUE AS LESÕES FORAM EM DECORRÊNCIA DIRETA DO ACIDENTE (QUESITO 01), BEM COMO, INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO MODERADA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CONDENAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.